Tribunal: TJDFT
Processo: 0734781-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUCÃO PENAL. DEFERIMENTO DE TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA FAMILIAR. POSSIBILIDADE. FICALIZAÇÃO POSSÍVEL. ATIVIDADE DESENVOLVIDA COMPATÍVEL COM RESSOCIALIZAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Execução Penal interposta pelo Ministério Público contra a decisão do Juízo da execução que deferiu o trabalho externo ao apenado em empresa familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de deferimento de trabalho externo ao apenado, em empresa familiar, cuja genitora é a proprietária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição de empresa familiar, isoladamente considerada, não constitui vedação legal ao deferimento de trabalho externo, tampouco a Lei de Execuções Penais proíbe o trabalho externo em estabelecimento dessa natureza.
4. Cabível o deferimento de trabalho externo em empresa familiar, se verificada a possibilidade de fiscalização pela administração penitenciária e constatada que a atividade exercida é compatível com os fins ressocializadores da medida.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo desprovido.